Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705625-33.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: MIGUEL DA CONCEIÇÃO XAVIER DESPACHO A recorrente efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, c/c a instrução Normativa STJ/GP 2/2023, em vigor desde 2/2/2023, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do STJ, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010